Tribunal: TJMT
Processo: 1032044-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032044-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR DO DETRAN DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DANIEL DOS SANTOS - CPF: 051.168.688-93 (APELADO), JORGE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 021.317.278-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação com remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado para impedir o bloqueio de CNH e garantir a conversão automática da Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva. O juízo de origem reconheceu violação ao devido processo legal e à Resolução CONTRAN n. 182/2005, diante da ausência de processo administrativo antes do impedimento. O Impetrante alegou não ter sido notificado das infrações. A sentença foi proferida sob a premissa de que a CNH definitiva havia sido expedida e posteriormente bloqueada.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de expedição da CNH definitiva em razão de infração gravíssima durante o período de permissão exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa; (ii) verificar se há direito líquido e certo à expedição da CNH definitiva, tutelável por mandado de segurança.

III. Razões de Decidir

3.

A conversão da PPD em CNH definitiva não é automática, sendo condicionada à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infração média durante o período probatório, nos termos do art. 148, § 3o, do CTB.

4.

A não concessão da CNH definitiva, por descumprimento de requisito objetivo, não configura penalidade de cassação nem exige instauração de processo administrativo, conforme expressamente dispõe a Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 21 e 28, § 2o.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a expedição da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito, que não se concretiza caso o permissionário cometa infração impeditiva durante a vigência da PPD (REsp 1705390/SP).

6.

A prova documental nos autos demonstra que o Impetrante cometeu infração gravíssima (ultrapassar sinal vermelho) durante a vigência da PPD, inviabilizando, por imposição legal, a concessão da CNH definitiva.

7.

Não houve expedição da CNH definitiva ao Impetrante, mas apenas emissão de PPD, conforme comprovado nos registros do sistema RENACH e no próprio documento apresentado, o que desconstitui a premissa fática da sentença.

8.

A ausência de direito líquido e certo, aliado à inexistência de ato administrativo punitivo, impede a concessão da segurança e evidencia a inadequação do mandado de segurança, por exigir dilação probatória para comprovação de suposta irregularidade nas notificações.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido. Sentença retificada em remessa necessária. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de expedição da CNH definitiva por cometimento de infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média durante a PPD não exige processo administrativo prévio, por se tratar de descumprimento de requisito legal objetivo.

2.

A expedição da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito, cuja concretização depende do atendimento integral às exigências do art. 148, § 3o, do CTB.

3.

Inexistindo direito líquido e certo, é incabível mandado de segurança para compelir a Administração à expedição da CNH definitiva.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 148, §§ 2o a 4o; Resolução CONTRAN n. 723/2018, arts. 21 e 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1705390/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 12.02.2019, DJe 21.02.2019; STF, ARE 1.195.532/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021, DJe 22.10.2021; STJ, AgInt no MS 23.173/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 13.08.2025, DJe 19.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Daniel dos Santos, concedeu a ordem para determinar à autoridade indigitada coatora que se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação do Apelado e manter sua plena validade, por reconhecer a violação ao devido processo legal e à Resolução CONTRAN n. 182/2005.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT suscita as preliminares de inexistência de direito líquido e certo e de inadequação da via eleita, sustentando que o art. 148, §3o, do CTB, e a Resolução CONTRAN n. 823/2018 autorizariam o bloqueio da permissão para dirigir sem necessidade de processo administrativo.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 320819937.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 337042379).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o DETRAN insurge-se contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por
Daniel dos Santos
, contra o ato de não expedição de sua CNH definitiva, sem a instauração do devido processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, atribuído ao Presidente do Órgão Estadual Apelante, e determinou que a autoridade impetrada se abstenha de suspender o documento.

Extrai-se dos autos que
Daniel dos Santos
obteve sua permissão para dirigir, categoria B, em 10.01.2023, mas, posteriormente, sua permissão foi bloqueada e ele não conseguiu renovar o documento para a CNH definitiva.

Diante das circunstâncias, impetrou Mandado de segurança alegando que não foi notificado das multas de trânsito para apresentar defesa, vindo a descobrir as infrações quando tentou renovar sua habilitação.

Asseverou que mantém seu endereço atualizado no DETRAN e que está configurado, no caso, cerceamento de defesa, pois não houve procedimento administrativo prévio.

O Município de Cuiabá, em sua contestação, argumentou que todas as formalidades legais foram observadas, destacando que existem duas notificações distintas no processo de trânsito: a notificação de autuação (que deve ser expedida em 30 dias) e a notificação de penalidade.

Em suas informações, o Presidente do DETRAN mencionou que o Impetrante teve seu documento bloqueado porque cometeu infração gravíssima durante o período provisório de um ano e, segundo o art. 148, § 3o do CTB, a CNH definitiva só é conferida ao condutor que, durante o período de permissão, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.

Destacou que, conforme a Resolução n. 723 do CONTRAN (arts. 21 e 28, §2o), a não concessão do documento de habilitação nos termos do § 3o do art. 148 do CTB não caracteriza penalidade de cassação da Permissão Para Dirigir, consubstanciando-se simplesmente em ato de não conversão da permissão em habilitação definitiva por falta de preenchimento dos requisitos legais, portanto, não exige instauração de processo administrativo.

A defesa municipal afirmou que a responsabilidade pela atualização cadastral é exclusiva do proprietário, e que a Administração apenas se responsabiliza por emitir e postar as notificações, não pelo efetivo recebimento. Ademais, sustentou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, bem como a ausência de provas pré-constituídas do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante.

O ato sentencial concedeu a segurança em favor de Daniel dos Santos e, inconformado, o Município recorre, além de a sentença estar sujeita à remessa necessária.

Vê-se que a controvérsia central do caso reside na distinção temporal e jurídica entre duas situações:

(i) Prevista no art. 148, §§ 3o e 4o do CTB:
o cidadão comete infração durante a PPD e, ao final do período de um ano, a CNH definitiva não é expedida. Nesse caso, não há cassação de direito já consolidado, pois a Resolução CONTRAN n. 723/2018 expressamente dispensa processo administrativo, dado que não há ato punitivo, apenas constatação do não preenchimento de requisito legal para expedição da CNH definitiva.

(ii) o cidadão comete infração durante a PPD, mas, mesmo assim, a CNH definitiva é expedida pelo DETRAN e, somente após, o documento é cassado pela Administração.
Nesse caso, o ato foi consolidado, resultando em direito subjetivo e presunção de legitimidade, já que a expedição da CNH definitiva pressupõe o cumprimento de todos os requisitos legais. Assim, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e, uma vez praticado, gera expectativa legítima no administrado. A cassação posterior configura exercício de autotutela administrativa, que exige a instauração do devido processo legal.

O caso em análise enquadra-se na primeira hipótese que dispensa a instauração de processo administrativo para a proibição de expedição da CNH definitiva, pois praticada infração gravíssima durante o período de validade da permissão.

Quanto às questões prévias suscitadas pelo Apelante de que não haveria direito líquido e certo a amparar o Mandado de Segurança, bem como que a via eleita seria inadequada por demandar dilação probatória, entendo que tais argumentos se confundem com o mérito e serão com ele apreciados.

As circunstâncias expostas no caso em julgamento demonstram que o cerne da questão reside na correta interpretação do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente seus §§ 3o e 4o. Veja-se:

Art. 148. [...]

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

A interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu uma condição resolutiva para a concessão da CNH definitiva: o não cometimento de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante o período de permissão.

Além disso, importante consignar que a Resolução CONTRAN n. 723/2018, em seus arts. 21 e 28, §2o, ao dispensar o processo administrativo para o caso de não concessão da CNH refere-se expressamente à hipótese de “não obtenção” ou “não concessão” da habilitação definitiva. Confira:

Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3o do art. 148, do CTB,
não caracteriza a penalidade de cassação
da Permissão para Dirigir.

Art. 28. [...]

§ 2o A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB,
não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
. (Negritei).

Verifica-se, portanto, que a
ratio legis
é clara: quando o candidato não preenche os requisitos do §3o do art. 148 do CTB, a CNH definitiva simplesmente não é expedida, inexistindo, nesse caso, ato punitivo de cassação, mas mera constatação administrativa de não preenchimento de requisito legal para a concessão de direito ainda em formação. Por isso, dispensa-se o processo administrativo.

A controvérsia do caso cinge-se a definir se é necessária a instauração de procedimento administrativo específico para obstar a expedição da CNH definitiva, quando o permissionário comete infração grave, gravíssima ou reincide em infração média no período probatório de um ano.

Nos termos dos artigos acima citados, a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva não é automática em sentido absoluto, mas condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais, consistindo, até então, em mera expectativa de direito.

Da análise do conjunto documental dos autos, verifica-se que o Impetrante, durante o período de validade da Permissão para Dirigir foi regularmente autuado pela prática de infrações, dentre elas, a infração gravíssima consistente em ultrapassar o sinal vermelho e tal circunstância inviabiliza, por expressa disposição legal, a obtenção da CNH definitiva, atraindo a incidência direta do art. 148, § 4o, do CTB.

Logo, não assiste razão ao Impetrante quanto à alegada necessidade de instauração de procedimento administrativo. Isso porque não se está diante de penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, hipóteses que exigem decisão administrativa fundamentada, nos termos do art. 265 do CTB, mas sim de não concessão da CNH definitiva, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

A própria Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, aplicável à espécie, é expressa:

Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do § 3o do art. 148 do CTB não caracteriza penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

Art. 28, § 2o. A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração de processo administrativo.

Portanto, a aferição dos requisitos para a concessão da CNH definitiva é objetiva, prescindindo de contraditório específico, pois não há direito subjetivo constituído a ser defendido, mas simples expectativa jurídica que não se consolidou.

Apesar de o Apelado alegar ignorância quanto às multas, extrai-se dos autos que as notificações foram enviadas (320819921 - Pág. 1). Veja-se:

Inexistem, portanto, vícios capazes de macular os atos administrativos praticados.

Além disso, as multas constam como pagas. Confira-se:

Importante destacar que o caso dos autos é diferente daquele já enfrentado por esta Câmara, quando o órgão expede a CNH definitiva e depois cassa o documento sem o devido processo legal, pois, na hipótese, a permissão foi bloqueada e a emissão da carteira definitiva obstada.

Sabe-se que a concessão da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito, sendo desnecessário processo administrativo quando constatada infração impeditiva no período probatório, conforme entendimento solidamente pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PERMISSÃO DE DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. QUESTIONAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AGUARDO DO JULGAMENTO DO RECURSO. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. A concessão da Carteira Nacional de Habilitação ao portador de Permissão para Dirigir é mera expectativa de direito, o qual se concretizará apenas se, cumprido o prazo de um ano, o aprovado no exame de habilitação não tiver cometido infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima ou sido reincidente em infração média. 3 . Não é necessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração. Precedentes.
4. No caso dos autos, o cometimento da infração de trânsito foi questionada perante à Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI e, contra sua decisão, foi interposto recurso ao CETRAN. Assim, descabida a restrição do direito de dirigir enquanto não concluído o processo administrativo. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019). Negritei.

Após o julgamento do ARE 1.195.532 pelo Supremo Tribunal Federal, restou superada qualquer distinção entre infração administrativa e infração praticada na condução do veículo, firmando-se o entendimento de que qualquer infração grave impede a concessão da CNH definitiva, independentemente de sua natureza. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3o DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3o do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo.

2. O § 3o do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima;
por sua vez, o art . 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave.

3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não.

4 . O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4o do art. 148 do CTB (§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação).

5.
Inexiste, na norma em questão (§ 3o do art . 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3o do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.

6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF. ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014 .8.21.7000, Relator: Alexandre de Moraes, Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Publicação: 22/10/2021). Negritei.

Acontece que a situação abarcada pelos dispositivos legais citados alhures é completamente diversa da hipótese narrada no caso concreto, pois, aqui, a Administração já expediu a CNH definitiva, consolidando o
status
de habilitação permanente do condutor. Logo, não se trata mais de não concessão de direito, mas de desconstituição de ato administrativo já perfeito e acabado, que produziu efeitos jurídicos e gerou direito subjetivo ao administrado.

Assiste razão ao Apelante no que se refere à alegação de ausência de direito líquido e certo, pois, o mandado de segurança exige a sua demonstração de plano, mediante prova documental pré-constituída, não comportando o rito do
mandamus
dilação probatória ou indagação sobre matéria de fato controvertida.

Eis o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, acerca da utilização do Mandado de Segurança como via adequada para a proteção de direito líquido e certo violado por ato de autoridade, desde que comprovado de plano mediante prova pré-constituída:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DE CARGO E INASSIDUIDADE HABITUAL. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. VINCULAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que as nulidades processuais em procedimentos administrativos devem ser reconhecidas somente quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu na espécie.

2. É “prescindível perquirir sobre a presença de elemento subjetivo na conduta do autor, já que o
animus abandonandi
somente é aplicável ao abandono de cargo, pois o dispositivo legal que prevê a inassiduidade habitual - art. 139 da Lei n. 8.112/1990 - não faz referência à intencionalidade". (AgInt no MS n. 20.315/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 11/6/2021.)

3.
“Avaliar se a prova produzida no curso do processo administrativo é ou não suficiente tanto para o reconhecimento da falta administrativa, quanto para embasar a pena de demissão, depende necessariamente de dilação probatória, não podendo ser deduzida por meio de mandado de segurança, espécie de processo documental que exige prova documental pré-constituída dos fatos em que se fundamenta a pretensão, o que não se verifica na espécie.”
(AgInt no MS n. 24.979/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

4. Demonstrada a prática de infração aos arts. 138, 139 e 140, todos da Lei n. 8.112/90, o ato de demissão é vinculado, pois, "emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência, à espécie, do enunciado da Súmula n. 650/STJ". (MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 23.173/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Negritei.

No caso em exame, o Impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo à expedição de CNH definitiva. Pelo contrário, a prova documental acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, a inexistência desse direito.

A análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida não se encontra em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência dominante, o que impõe a sua reforma integral.

Da apreciação da Remessa Necessária.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por Daniel dos Santos determinando que a autoridade indicada como coatora se abstenha de suspender a CNH do Impetrante, pois entendeu que a cassação da CNH definitiva sem o devido processo administrativo violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88) e o art. 265 do CTB, que exige processo administrativo.

A sentença recorrida fundamentou-se em premissa fática equivocada, o que conduz, necessariamente, à sua reforma, conforme fundamentação da análise do Apelo.

O Juízo de Primeiro Grau afirmou expressamente que “o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso expediu, sem ressalvas, a CNH em seu status definitivo em favor do impetrante, em 09.11.2021, não obstante a existência de fato impeditiva à sua confecção”.

Contudo, a análise detida dos documentos acostados aos autos demonstra, de forma cristalina, que tal fato jamais ocorreu.

Conforme se verifica na Carteira Nacional de Habilitação juntada pelo próprio Impetrante, bem como na consulta ao sistema RENACH, constata-se inequivocamente que:
a)

a primeira habilitação do impetrante ocorreu em 10/01/2023 (e não em 2021);
b)
O documento expedido possui CATEGORIA “P” (Permissão para Dirigir), e não CNH definitiva;
c)

A validade da permissão seria até 07/07/2024 (um ano após a expedição);
d)

O sistema RENACH registra expressamente “CNH Concluída em 10/01/2023 no Lote L20230110548972 (CNH entregue ao CFC)”;
e)

O status atual é de “PERMISSÃO PARA DIRIGIR”, com registro de impedimento por “PERMISSIONÁRIO PENALIZADO”.

Portanto, não houve, em momento algum, a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao Impetrante. O que existe é uma Permissão Para Dirigir (PPD), documento provisório com validade de um ano, conforme expressamente previsto no art. 148, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Esse erro fático contamina todo o raciocínio desenvolvido na sentença, que partiu da premissa equivocada de que teria havido expedição irregular de CNH definitiva, a qual deveria ser anulada mediante procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa.

Ora, se não houve expedição de CNH definitiva, não há ato administrativo a ser anulado. O que existe, na realidade, é a correta aplicação da legislação de trânsito pelo DETRAN/MT, que se absteve de expedir a habilitação definitiva diante do cometimento de infração gravíssima durante o período de permissão.

Diante dessas considerações, à luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo DETRAN-MT, entendo que a sentença deve ser retificada, para denegação segurança por ausência de direito líquido e certo.

Forte nessas razões, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo DETRAN-MT, para denegar a segurança pleiteada por Daniel dos Santos, devido à ausência de direito líquido e certo.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026